Tribunal: TCU
Processo: 011.556/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7447/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.556/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Felipe de Melo Teixeira (XXX.702.904-XX); Elcilane Oliveira Silva (XXX.936.184-XX); Eriberto Ayres de Melo (XXX.695.278-XX); Hericles Lucas Silva dos Santos (XXX.618.614-XX); Kercia Ferreira Leite (XXX.533.834-XX); Mailson Matias Moreira da Silva (XXX.215.284-XX); Rafael Edenildo Cordeiro Bezerra Sobral (XXX.408.264-XX); Roberto Barnabe dos Santos (XXX.874.204-XX); Victor Francisco Mendes de Matos (XXX.592.154-XX); Williane Janine Vieira dos Santos (XXX.542.304-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.